Tribunal: STF
Processo: Rcl 37987
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL ACERCA DA COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O PREVISTO O EDITAL DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 632.853 – TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE ALEGADAMENTE VIOLADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.